Tribunal: TJMT
Processo: 1004298-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL S.A.
AGRAVADO(S):
ANTÔNIO BENEDITO DOS SANTOS
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a despeito dos argumentos apresentados pelo agravante na Ação de Reparação de Danos Materiais no 1016219-67.2020.8.11.0041, ajuizada pelo agravado, o qual alega existir diferenças entre o saldo correto que deveria haver em sua conta vinculada do PASEP e o saldo que o banco requerido apresentou para saque, verifica-se que as prejudiciais suscitadas de incompetência da Justiça Estadual, ilegitimidade passiva e prescrição quinquenal serão melhor analisadas no julgamento do mérito deste recurso, vez que o agravo tem julgamento bastante célere.
Destarte, indefiro a liminar.
Comunique-se a juíza da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 17 de março de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora